Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708312-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS COSTA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR E VALORES APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento de incidente de dependência toxicológica e insanidade mental não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido, tampouco autoriza o reconhecimento de nulidade do processo. 2. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 3. Inviável a restituição de valores apreendidos quando a defesa não comprovou a sua procedência lícita e o Juízo a quo aplicou a norma cogente prevista no art. 63, inciso I, § 1o, da LAD. 4. Demonstrado que o aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa-fé contra a sentença que decretou o seu perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal, 46 da Lei no 11.343/2006, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova imprescindível; b) artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, asseverando ser cabível a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que ações penais em andamento não seriam hábeis a afastar a minorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024